Tribunal: TJBA
Processo: 8004166-70.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004166-70.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UENE PEREIRA DE SOUZA e outros Advogado(s): EDUARDO ROMA DA SILVA APELADO: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES POSSESSÓRIAS CONEXAS. COMODATO VERBAL. LITÍGIO FAMILIAR. SENTENÇA QUE JULGA IMPROCEDENTE A MANUTENÇÃO DE POSSE E PROCEDENTE A REINTEGRAÇÃO. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em julgamento conjunto de ações possessórias, julgou improcedente o pedido de manutenção de posse dos Autores/Apelantes e procedente o pedido de reintegração de posse da Ré/Apelada, condicionando a expedição do mandado à prévia indenização por benfeitorias, com direito de retenção. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a validade do depoimento de informante, irmã de ambas as partes litigantes; (ii) a natureza jurídica da posse exercida pelos Apelantes (se comodato verbal por mera tolerância ou posse com animus domini); e (iii) a caracterização do esbulho possessório pela recusa em desocupar o imóvel após notificação. III. Razões de decidir 3. O depoimento de parente (irmã de ambas as partes), colhido na condição de informante, sem compromisso, é admitido pela legislação processual (Art. 447, §§ 4º e 5º, CPC), cabendo ao juiz valorá-lo em conjunto com as demais provas, não havendo nulidade. 4. A cessão de imóvel a irmão e cunhada para moradia temporária, em contexto de auxílio familiar (cuidado de sobrinhos), caracteriza comodato verbal (Art. 1.208 do CC), ato de mera permissão ou tolerância que não induz animus domini. 5. A realização de benfeitorias úteis ou necessárias e o pagamento de despesas de consumo (água, energia) pelo comodatário são atos inerentes ao uso e gozo do bem, não configurando, por si sós, a inversão do caráter da posse. 6. Em se tratando de comodato verbal por prazo indeterminado, o esbulho possessório resta configurado no momento em que o comodatário, devidamente notificado extrajudicialmente para restituir o bem (ID 88082513), recusa-se a fazê-lo, transmudando a posse, até então justa, em injusta por precariedade. 7. Correta a sentença que, reconhecendo a boa-fé dos Apelantes na realização das benfeitorias (antes da notificação), condiciona a reintegração de posse da Apelada ao prévio pagamento da indenização, assegurando o direito de retenção (Art. 1.219, CC e Art. 538, CPC). IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre a base de cálculo fixada na sentença, com exigibilidade suspensa (Art. 85, § 11, c/c Art. 98, § 3º, CPC). Tese de julgamento: "1. A posse exercida por mera permissão ou tolerância (comodato verbal) entre familiares, ainda que por longo período, não gera animus domini, sendo precária. 2. O esbulho, em comodato verbal por prazo indeterminado, configura-se pela recusa do comodatário em restituir o bem após ser validamente notificado pelo comodante." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 (Lei nº 13.105/15), arts. 447, §§ 4º e 5º; art. 538; art. 560; art. 561; Código Civil (Lei nº 10.406/02), art. 1.208; art. 1.219. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8004166-70.2023.8.05.0113, em que figuram como apelante UENE PEREIRA DE SOUZA E JULIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA e como apelado ELISANGELA MARIA PEREIRA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora